Tribunal: STF
Processo: Rcl 69313
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por entender configurado desrespeito à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), considerada a Súmula vinculante n. 10.



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado, por falta de prévio contraditório. Argui desnecessário submeter o acórdão reclamado à regra da reserva de plenário, visto que a decisão tomou por base a jurisprudência do STF (Tema nº 514/RG). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão a saber: (i) se está evidenciada nulidade; e (ii) se houve afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, de dispositivos constantes das Leis nº 17.916/2012 e 15.664/2006, do Estado de Goiás, por meio dos quais estabelecidas condições para readmissão de empregados anistiados da extinta Caixego.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, circunstância não verificada no caso, uma vez que, além da suficiência da documentação, as razões de inconformismo acabaram apresentadas no agravo interno formalizado.



    5. O afastamento de normas legais por órgão fracionário, com base em fundamento constitucional, caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/1988 e a Súmula vinculante n. 10.



    6. A tese fixada no Tema nº 514, relativa à ampliação da jornada de servidor sem aumento remuneratório, não se aplica ao caso, uma vez que os empregados anistiados foram readmitidos mediante formação de novos vínculos com a Administração e renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares originalmente vigentes.



    7. O Tribunal de origem, ao dispor que o aumento da jornada de trabalho, após o retorno do empregado anistiado, deve ser acompanhado do proporcional acréscimo de remuneração, afastou a legislação estadual, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.